Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018117-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA VIEIRA - CPF: 972.508.721-68 (APELADO), ELIANE DE ARAUJO VALERIANO CASTELHANO - CPF: 707.387.771-53 (ADVOGADO), MP CELL COMERCIO DE CELULAR LTDA - CNPJ: 12.485.216/0001-73 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALCEBIADES FARIA LIMA (APELANTE), ALCEBIADES FARIA LIMA - CPF: 121.402.077-18 (APELANTE), ALCEBIADES FARIA LIMA - CPF: 121.402.077-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018117-47.2022.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - REJEIÇÃO - ACÓRDÃO QUE ANALISOU A QUESTÃO DA SUPOSTA FRAUDE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A SUA OCORRÊNCIA - PROVAS APRESENTADAS PELO EMBARGANTE QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de conta corrente.

O embargante alega que o acórdão não analisou o fato de que o alerta de suspeita foi gerado pela InfityPay devido a uma mudança no padrão transacional do embargado, bem como as provas apresentadas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se em relação às provas apresentadas.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou a questão da suposta fraude, concluiu que a instituição financeira não comprovou a sua ocorrência, tampouco a participação do embargado no suposto ato ilícito.

4.

As provas apresentadas pelo embargante, quais sejam, o extrato detalhado das movimentações e o formulário de contestação, não são suficientes para comprovar a ocorrência de fraude.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As provas apresentadas pelo embargante, quais sejam, o extrato detalhado das movimentações e o formulário de contestação, não são suficientes para comprovar a ocorrência de fraude. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1008567-78.2015.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018117-47.2022.8.11.0041

EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT.

EMBARGADA
: MARCOS PAULO CORREIA VIEIRA e MP CELL COMERCIO DE CELULAR LTDA

10a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do apelante, ora embargante, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de conta corrente.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira pelo bloqueio indevido da conta corrente e no valor da indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que a instituição financeira não comprovou a ocorrência de fraude, sendo responsável pelo bloqueio indevido da conta.

4.

O valor da indenização por danos morais foi mantido, por ser proporcional ao dano causado.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “O bloqueio indevido de conta corrente por instituição financeira, sem comprovação de fraude, configura dano moral indenizável, sendo a instituição responsável pela reparação dos danos causados.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; Súmulas 297 e 479 do STJ.
JURISPRUDÊNCIAS:

TJSP; Apelação Cível 1008567-78.2015.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019
;
Acórdão 1089827, 07084181820178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/201
8;
TJMG - Apelação Cível 1.0236.14.001741-9/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019; Acórdão 1186275, 07003789320178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019; Recurso Cível, No 71007235542, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-08-2019

Embargos
(Id.
258509669
): O embargante alega que o acórdão embargado contém
omissão
, pois não analisou o fato de que o alerta de suspeita foi gerado pela InfityPay devido a uma mudança no padrão transacional do embargado, bem como as provas apresentadas, quais sejam, o extrato detalhado das movimentações e o formulário de contestação da bandeira do verdadeiro portador do cartão.

Sustenta que cumpriu integralmente o seu ônus, provou a regularidade de sua conduta e forneceu todos os elementos necessários para esclarecer a questão.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem Contrarrazões
(Id. 263240761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018117-47.2022.8.11.0041

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT, contra acórdão proferido que manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido da conta do embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega o vício
,
fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Narra o autor que o banco requerido realizou o bloqueio de sua conta na data de 12.05.2022 por suspeita de fraude. Afirmou que o gerente da conta entregou um relatório, da Central do Sicredi, contendo 6 vendas efetuadas pela máquina da InfiniPay, e foi informado que as compras foram contestadas pela operadora da máquina do cartão de crédito, contudo alega que esta não realizou qualquer contestação das vendas realizadas pelo autor.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, incumbia ao banco réu comprovar a regularidade no bloqueio da conta corrente do autor. No entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, o requerido não comprovou a ocorrência de operação fraudulenta, tampouco a participação do autor no suposto ato ilícito.

Dessa forma, é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado omitiu-se em relação ao alerta de suspeita gerado pela InfityPay, bem como às provas apresentadas.

No entanto, não assiste razão ao embargante.

O acórdão analisou a questão da suposta fraude, concluiu que a instituição financeira não comprovou a sua ocorrência, tampouco a participação do embargado no suposto ato ilícito.

Nesse sentido, o fato de a InfityPay ter gerado um alerta de suspeita não tem o condão de infirmar a conclusão do acórdão, pois a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fraude.

Ademais, as provas apresentadas pelo embargante, quais sejam, o extrato detalhado das movimentações e o formulário de contestação, não são suficientes para comprovar a ocorrência de fraude.

O extrato detalhado das movimentações apenas evidencia a repetição do uso do mesmo cartão, o que, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência de fraude.

Do mesmo modo, o formulário de contestação demonstra que o processo de Chargeback aberto estava vinculado a uma das transações, mas não comprova a ocorrência de fraude.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constatada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025